Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE DÍVIDAS. CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. FGTS. EXCLUSIVO DE SEU TITULAR. PARTILHA INDEVIDA.
1. Hipótese em que a apelante recorre da sentença objetivando que ocorra a partilha dos veículos e do imóvel, ambos os bens em nome de terceira pessoa não participante da lide.
2. Uma vez verificado que os automóveis estão registrados junto ao DETRAN-DF em nome de terceiro, assim como que a casa foi erigida em terreno pertencente a pessoa diversa da dos litigantes, é indevida a partilha de tais bens, por ser terceira pessoa que ostenta a titularidade dos bens e que não participou da lide.
3. É possível a partilha da dívida quando se observa que os empréstimos contraídos o foram durante a convivência comum do casal, eis que se presume terem sido vertidos em prol da unidade familiar.
4. O FGTS constitui direito exclusivo de seu titular, por ser fruto do rendimento apenas do trabalho do beneficiário, não havendo, assim, contribuição de seu cônjuge. Portanto, a meu aviso, é indevida partilha do FGTS, conforme precedente deste relator respaldado pelo Colegiado.
5. apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.